Tribunal: STF
Processo: AR 2597
Classe: AR
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2019-10-18
Data de publicação: 2019-10-18

Ementa:
EMENTA



    PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. AGRAVO REGIMENTAL CONTRA DECISÃO DE INADIMISSÃO. ACÓRDÃO RESCINDENDO QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. QUESTÃO DE FUNDO QUE TEVE REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA EM OUTRO PROCESSO. IRRELÂNCIA PARA SE AFIRMAR A EXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DE NORMA JURÍDICA NO ACÓRDÃO RESCINDENDO. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. O fato de o Supremo Tribunal Federal posteriormente ter reconhecido repercussão geral a uma determinada matéria – in casu, a incidência do IPI na revenda de mercadoria importada – não significa que decisão que negou seguimento a recurso extraordinário cuja questão de fundo era a mesma teria violado manifestamente norma jurídica.



    2. “O reconhecimento, pelo Supremo Tribunal Federal, da presença da repercussão geral da questão constitucional em determinado processo não exime os demais recorrentes do dever constitucional e processual de apresentar a preliminar devidamente fundamentada sobre a presença da repercussão geral (§ 3º do art. 102 da Constituição Republicana e § 2º do art. 543-A do CPC).” (ARE 663.637-AgR-QO, Rel. Ministro Ayres Britto, Tribunal Pleno, DJe, 06.5.2013)



    3. A análise dos pressupostos de admissibilidade do recurso é sempre feita à luz dele próprio e da realidade processual dos respectivos autos, não podendo a parte pretender que sejam analisados recursos de processos semelhantes para examinar a justeza ou não da decisão neles proferidas ou tê-las como fundamento como fundamento para análise da da juridicidade da decisão relativa a seu próprio recurso.



    4. Agravo regimental improvido.